Tribunal: TJSP
Processo: 1016416-89.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Não comprovação do acidente de trajeto - Indenização acidentária indevida – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS providos para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383929
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016416-89.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WILMER MEIRELES ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial,
considerado interposto, e voluntário do INSS providos para julgar improcedente a
ação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016416-89.2018.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1016416-89.2018.8.26.0068 – Barueri.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Wilmer Meireles Araújo.
Juiz Bruno Paes Straforini.
Voto no 36.332.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere
Não
comprovação do acidente de trajeto - Indenização acidentária
indevida Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário
do INSS providos para julgar improcedente a ação.
A r. sentença de fls. 160/162, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Wilmer Meireles Araújo e condenou o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício, a partir do dia seguinte ao da alta médica; abono anual;
atualização monetária das parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora, além
de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado aduzindo,
para tanto, que o nexo causal não ficou comprovado nos autos. Alternativamente,
insurge-se contra o índice de atualização monetária e pugna pela observância à
Súmula 111 do E. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016416-89.2018.8.26.0068 -Voto no
3
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354, do Parquet.
É o relatório.
Alega o autor que “sempre trabalhou como motoboy. Em
04/12/2016 sofreu acidente de motocicleta quando se dirigia de sua residência
para o trabalho” (fls. 111, destaquei e grifei).
Descreve, portanto, um acidente in itinere.
No entanto, referido acidente de trajeto não ficou
demonstrado nos autos.
Afinal, consta do contrato juntado a fls. 17 que o horário
que o apelado desempenhava seu mister era no período das 19 às 23.30 horas.
Os documentos de fls. 51/58, por seu turno, comprovam
que o acidente automobilístico por ele sofrido ocorreu por volta das 23.30horas.
Isto é, após o término de seu expediente de trabalho (e jamais no período do
trajeto de sua casa para o trabalho).
No mesmo sentido a documentação hospitalar carreada
ao feito, a qual demonstra que seu atendimento foi depois da meia-noite.
De se observar, também, que apesar de o acidente ter
ocorrido em 04.12.2016, o Boletim de Ocorrência só foi elaborado em fevereiro de
2017 (fls. 51/52), oportunidade na qual constou “11.30 hs” como horário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016416-89.2018.8.26.0068 -Voto no
4
ocorrência, contrariando, assim, a documentação encartada nos autos e as
próprias assertivas do recorrido.
Mais: - referida “contradição” somente foi retificada em
janeiro de 2018 (fls.53), isto é, mais de um ano após a ocorrência do acidente
automobilístico.
De se anotar, ainda, que não foi juntada CAT aos autos.
Destarte, ante a não comprovação de que o acidente
sofrido pelo autor foi in itinere, não há que se falar, no caso em exame, em
indenização acidentária.
Sendo assim, data venia do entendimento do Ilustre
Magistrado sentenciante, o desacolhimento do pedido formulado pelo recorrido é
medida que se impõe.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento aos recursos oficial, que considero interposto, e
voluntário do INSS para julgar improcedente a ação.
ALBERTO
Relator
(Assinatura Eletrônica)